Tribunal: TJES
Processo: 5003715-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-12-15

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003715-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ELMO CALCADOS S. A.

RELATOR P/ ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXISTÊNCIA DE NORMA ESTADUAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETAMENTE AOS PROCURADORES DO ESTADO.

1. O direito dos advogados públicos de receberem honorários advocatícios sucumbenciais está vinculado à existência de lei do ente público ao qual estão vinculados regulamentando o pagamento (CPC, art. 85, §19).

2. Antes mesmo da vigência do CPC/2015 o C. STJ já havia firmado o entendimento de que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade (REsp 1.213.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2011). (STJ - AgRg no AREsp 634.781/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015).

3. Havendo Lei Estadual autorizando a destinação dos honorários sucumbenciais de titularidade do Estado do Espírito Santo aos Procuradores do Estado (Lei Estadual nº 4.708/1992), não há óbice para que o depósito dos valores seja feito diretamente na conta bancária da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo APES, que é o órgão responsável por fazer o rateio da verba, na forma como prevê o art. 1º, da Resolução nº 256/2012, do Conselho da PGE/ES, editada em observância ao Decreto Estadual nº 3.666-N/1994.

4. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 07 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003715-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELMO CALCADOS S/A
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003715-34.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELMO CALCADOS S/A

Advogados do(a) AGRAVADO: IGOR MACIEL ANTUNES - MG74420-A, IGOR PINTO MASCARENHAS - MG105656

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão
ID nº 1321194
,
proferida pel
a
MM
ª
Ju
íza
de Direito
da
2
ª
Vara
de Execuções Fiscais
de

Vitória

que,
em
ação
de execução fiscal
-
fase de cumprimento de sentença
,
in
deferiu
o pedido de transferência dos valores bloqueados para a Associação dos Procuradores do Estado.

E
m suas razões
, o agravante sustentou:
(
i)
possibilidade do depósito dos honorários na conta da
Associação dos Procuradores do Estado.
C
ontrarrazões

pelo agravado
(ID nº 1696996) pela manutenção da decisão
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES,
15
de
outubro
de 20
21
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003715-34.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELMO CALCADOS S/A

Advogados do(a) AGRAVADO: IGOR MACIEL ANTUNES - MG74420-A, IGOR PINTO MASCARENHAS - MG105656

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cinge-se o recurso a verificação quanto a possibilidade de transferência de valor bloqueado para a conta da
Associação
dos Procuradores do Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

O artigo 12, da Lei n. 4.708/1992
1
regulamentava que os valores concernentes aos honorários de sucumbência caberiam aos Procuradores do Estado, todavia, referido dispositivo legal não se encontra mais vigor.

Isso porque o art
igo
10, da Lei n. 5.342/1996
2
revogou expressamente os termos da Lei n. 4.708/1992, conduzindo por consequência lógica com a perda de eficácia tanto do Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 (Decreto do Executivo que delegava ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado acerca dos honorários
advocatícios
) e a da própria Resolução
do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado - Resolução
n. 256/2012.

Dessa forma,
não obstante
o STF tenha adotado entendimento acerca na natureza alimentar dos honorários
3
, o STJ possui firme entendimento no sentido de que, “
a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade”.
4

Assim sendo
,
considerando a ausência de lei acerca do tema, inviável
o acolhimento da tese recursal de
destinação direta da verba sucumbencial aos procuradores, sendo imperiosa a sua prévia integração ao patrimônio público do este respectivo.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. apelação cível. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. LEGITIMIDADE, TANTO DA PARTE COMO DO PATRONO PARA RECORRER DE SENTENÇA COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESTINAÇÃO DA VERBA À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.708/92. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacífico do c. STJ, tanto a parte como o advogado têm legitimidade para recorrer da decisão, no que diz respeito à verba honorária. Precedentes. 2. Diante do disposto no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado a quo que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024050050004, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de manter incólume a r. decisão vergastada.

É
como voto.

1
Art. 12 - Os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias.

2
Art. 10 - Ficam revogadas as disposições em contrário,
especialmente as Leis n.ºs 4.708, de 14 de dezembro de 1992
, alterada pela Lei nº 4.824, de 20 de outubro de 1993; a 4.907, de 26 de maio de 1994 e a 4.971, de 13 de outubro de 1994.

3
(RE 564132, Relator(a): Min. EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015 EMENT VOL-02765-01 PP-00001)

4
(AgInt no AREsp 859.401/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016)

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003715-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ELMO CALCADOS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara De Execuções Fiscais de Vitória, que, na fase de cumprimento de sentença nos autos da ação de execução fiscal nº 0028672-40.2006.8.08.0024 que move contra Elmo Calçados S. A., determinou a transferência do valor relativo aos honorários sucumbenciais para a conta do Tesouro Estadual.

Sustenta o agravante, em síntese, que os Procuradores do Estado têm direito à percepção dos honorários advocatícios, mesmo diante da revogação da Lei Estadual nº 4.708/1992. Requer o provimento do recurso.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O Eminente Relator está negando provimento ao recurso por considerar não existir lei estadual acerca do tema.

De acordo com o disposto no art. 85, § 19 do CPC “
os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei
”.

Sobre o tema escreve Welder Queiroz dos Santos que:

“O art. 85, §19, prevê o direito de os advogados públicos perceberem honorários advocatícios sucumbenciais, depende de lei que regule a matéria referente ao ente ao qual os advogados públicos façam parte.”

(In
Código de Processo Civil Comentado
, Novo CPC Brasileiro Atualizado, Coordenador Helder Moroni Câmara, Editora Almedina, São Paulo, 2016, p. 153).

Antes mesmo do início da vigência do CPC/2015 a jurisprudência do C. STJ já apontava no sentido de que
“a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade (REsp 1.213.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2011)”
(STJ - AgRg no AREsp 634.781/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS EM PROL DE EX-ADVOGADO DA ECT QUE ATUOU NO FEITO. DESCABIMENTO.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. Precedente: AgRg no REsp 1.169.515/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 2/3/2016).

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE.

1. As Turmas que integram a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que a titularidade dos honorários de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública, suas autarquias, fundações e empresas públicas ou sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porquanto integram o patrimônio público da entidade estatal. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no REsp 1198678/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 21/11/2016)

O § 19 do art. 85 do CPC, portanto, não é norma autoaplicável devendo ser editada pelo respectivo ente federativo, União, Estado, Distrito Federal e Municípios, norma específica destinando os honorários advocatícios aos seus procuradores, prevalecendo a regra prevista no art. 4º, da Lei nº 9.527/1997, que dispõe que:

“Art. 4º As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista.”

Neste caso, há norma estadual regulamentando a destinação dos honorários advocatícios devidos ao Estado do Espírito Santo em favor dos Procuradores.

De acordo com o disposto no art. 12, da Lei Estadual nº 4.708/1992,
“os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90
(noventa)
dias”
.

O referido dispositivo legal foi regulamentado no Decreto Estadual nº 3.668-N/1994, que atribuiu ao Conselho da Procuradoria-Geral do Estado competência para
“baixar as normas relativas à distribuição dos feitos judiciais e dos honorários devidos aos Procuradores do Estado, nos termos do artigo 12 da Lei nº 4.708, de 14 de dezembro de 1992”
.

Com respaldo no aludido Decreto, o Conselho da PGE/ES editou a Resolução nº 256/2012, que determina o depósito dos honorários diretamente na conta bancária da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES, que é o órgão responsável por fazer o rateio da verba.

Eis o disposto no art. 1º, da Resolução nº 256/2012, do Conselho da PGE/ES:

“[...] os honorários devidos aos Procuradores do Estado, nas ações de execução fiscal e nas demais ações judiciais, [...] serão obrigatoriamente recolhidos em conta mantida pela APES para tal fim [...]”.

Sabe-se que a Lei Estadual nº 5.342/1996, que
“
disciplina a concessão de
auxílio-alimentação
aos
servidores públicos
ativos

da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Estado do Espírito Santo”
, estabeleceu no art. 10, que seriam revogadas as disposições em contrário, dentre elas a Lei nº 4.708/1992.

O aludido dispositivo legal foi redigido nos seguintes termos:

“Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente as Leis nº 4.708, de 14 de dezembro de 1992, alterada pela Lei nº 4.824, de 20 de outubro de 1993; a 4.907, de 26 de maio de 1994 e a 4.971, de 13 de outubro de 1994”.

Todavia, o citado dispositivo foi alterado pela Lei Estadual nº 5.739/1998, e passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário”.

Ressalte-se que a Lei Estadual nº 5.739/1998 foi editada com a exclusiva finalidade de alterar a redação de alguns dispositivos da Lei Estadual nº 5.342/1996.

No que se refere especificamente ao art. 10, sua alteração ocorreu para corrigir uma incongruência existente entre a sua redação original e as disposições contidas nas Leis que seriam por ele revogadas, dentre elas a Lei Estadual nº 4.708/1992.

A contradição existente na redação do referido dispositivo legal é constatada pelo fato de a Lei Estadual nº 5.342/1996 ter tratado exclusivamente sobre o auxílio-alimentação devido aos servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, nada dispondo a respeito dos honorários advocatícios sucumbenciais de titularidade do Estado do Espírito Santo ou sobre a possibilidade da sua destinação aos Procuradores.

A intenção do legislador ao prever no art. 10, que seriam
“revoga
das
as disposições em contrário”
foi, inequivocamente, revogar as normas anteriores que versavam sobre o auxílio-alimentação e que conflitavam com a nova lei.

No entanto, ao especificar que a Lei Estadual nº 4.708/1992 seria revogada, o legislador ignorou o fato de que ela não versa apenas sobre auxílio-alimentação, mas também sobre diversas outras matérias, dentre elas o pagamento de honorários advocatícios em favor dos Procuradores do Estado.

Por esta razão, a Lei Estadual nº 5.342/1996, não poderia revogar os dispositivos da Lei nº 4.708/1992, que regulamentam matérias estranhas ao seu objeto.

O art. 59, parágrafo único, da Constituição Federal, que disciplina o processo legislativo, estabeleceu que a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis seria regulamentada por lei complementar.

Em cumprimento ao comando constitucional, foi editada a Lei Complementar nº 95/1998, que prevê, no art. 7º, II, que
“a lei não conterá matéria estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade ou conexão”
.

Destarte, após a alteração da redação do art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/1996, que passou a prever apenas a revogação das

disposições contrárias ao seu objeto, não há dúvida de que o art. 12 da Lei nº 4.708/1992, que disciplina o pagamento dos honorários advocatícios aos Procuradores do Estado, encontra-se em vigor.

Outrossim, a despeito da correção feita pelo próprio legislador, também é possível reconhecer a vigência do art. 12, da Lei nº 4.708/1992, com base no que prevê o art. 2º,
“
caput”
e §1º, da Lei de Introdução Às Normas do Direito Brasileiro - LINDB.

De acordo com o mencionado dispositivo legal,
“
a
lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”
.

Assim, a Lei Estadual nº 5.342/1996, que trata unicamente do auxílio-alimentação devido aos servidores públicos, somente poderia ter revogado o art. 12, da Lei Estadual nº 4.708/1992, cujo conteúdo restringe-se à destinação de honorários advocatícios aos Procuradores do Estado, se expressamente o declarasse ou fosse com ele incompatível, hipóteses que não ocorrem neste caso.

Registre-se que há precedentes nesta Egrégia 1ª Câmara Cível reconhecendo a legalidade da destinação dos honorários sucumbenciais aos Procuradores do Estado, bem como o depósito diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES.

Nesse sentido, transcrevo precedentes a título de ilustração:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EXISTÊNCIA DE NORMA ESTADUAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETAMENTE AOS PROCURADORES DO ESTADO RECURSO PROVIDO.

1. O direito dos advogados públicos de receberem honorários advocatícios sucumbenciais está vinculado à existência de lei do ente público ao qual estão vinculados regulamentando o pagamento (CPC, art. 85, §19).

2. Antes mesmo da vigência do CPC/2015 o C. STJ já havia firmado o entendimento de que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade (REsp 1.213.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2011). (STJ - AgRg no AREsp 634.781/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015).

3. Havendo Lei Estadual autorizando a destinação dos honorários sucumbenciais de titularidade do Estado do Espírito Santo aos Procuradores do Estado (Lei Estadual nº 4.708/1992), não há óbice para que o depósito dos valores seja feito diretamente na conta bancária da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo APES, que é o órgão responsável por fazer o rateio da verba, na forma como prevê o art. 1º, da Resolução nº 256/2012, do Conselho da PGE/ES, editada em observância ao Decreto Estadual nº 3.666-N/1994.

4. Recurso provido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199009655, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 18/12/2019)

“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA TITULARIDADE ENTE PÚBLICO ESTATAL DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES) POSSIBILIDADE PRECEDENTES RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a verba honorária sucumbencial arbitrada nos processos em que litiga a Fazenda Pública pertence ao respectivo ente público, não sendo direito autônomo do advogado.

2. Nada obstante, resta igualmente assentado na jurisprudência pátria, notadamente a deste Egrégio Tribunal de Justiça, que A titularidade não se confunde com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam. (agravo de instrumento n.º 012.159.000.111, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões).

3. Com base nesta premissa, este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação firmada de que os honorários advocatícios sucumbenciais percebidos pela Fazenda Pública em ações em que se sagre vencedora, conquanto pertença ao respectivo ente público, pode ser revertido aos seus Procuradores, por meio do repasse da referida verba à Associação da referida classe constituída para este fim”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001538, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

Na decisão recorrida o MM. Juiz de Direito fundamentou a transferência dos honorários para o Tesouro Estadual, ao fundamento de que inexiste lei prevendo essa destinação.

Noutra parte, a manutenção da decisão recorrida importa em risco de dano de difícil ou incerta reparação porque impedirá que o Estado do Espírito Santo possa dar cumprimento à legislação estadual e ao CPC/2015 ao destinar os honorários advocatícios para os seus procuradores, violando o princípio da legalidade (CF/1988, art. 37,
caput
).

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o repasse dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES.

É como voto.

Des
embargador

Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Helimar Pinto, designado Relator para a elaboração do acórdão.